Tribunal: TJSP
Processo: 1083544-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte aéreo internacional. Percurso de Nova Iorque a São Paulo, com conexão em Buenos Aires. Alteração unilateral do horário do voo, sem prévia comunicação à passageira. Hipótese em que a autora foi realocada em outro voo que partiu dois dias após a data originalmente contratada, chegando ao seu destino final com 43 horas de atraso, o que a fez

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte aéreo internacional. Percurso de Nova Iorque a São Paulo, com conexão em Buenos Aires. Alteração unilateral do horário do voo, sem prévia comunicação à passageira. Hipótese em que a autora foi realocada em outro voo que partiu dois dias após a data originalmente contratada, chegando ao seu destino final com 43 horas de atraso, o que a fez perder compromisso importante (aniversário do seu neto). Consideração de que as rés não prestaram a devida assistência material à autora durante o período em que permaneceu em terra. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Afronta, ademais, ao dever de informação, princípio norteador das relações de consumo. Responsabilidade objetiva das rés pelo defeito na prestação de serviço. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00. Razoabilidade sua majoração para o importe de R$ 10.000,00. Sentença reformada em parte. Pedido inicial julgado procedente, mas em maior extensão. Recurso provido em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1083544-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA REGINA DO
NASCIMENTO RIBEIRO DE SOUZA, são apelados TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
e AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083544-93.2019.8.26.0100 -Voto no 38545
2
VOTO N. 38545
APELAÇÃO N. 1083544-93.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIÃO
APELANTE: MÁRCIA REGINA DO NASCIMENTO RIBEIRO DE SOUZA
APELADOS: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A E AEROLINEAS ARGENTINAS
S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Transporte
aéreo internacional. Percurso de Nova Iorque a São Paulo,
com conexão em Buenos Aires. Alteração unilateral do horário
do voo, sem prévia comunicação à passageira. Hipótese em que
a autora foi realocada em outro voo que partiu dois dias após a
data originalmente contratada, chegando ao seu destino final
com 43 horas de atraso, o que a fez perder compromisso
importante (aniversário do seu neto). Consideração de que as
rés não prestaram a devida assistência material à autora
durante o período em que permaneceu em terra. Verificação
de transtornos hábeis à configuração de danos morais
indenizáveis. Afronta, ademais, ao dever de informação,
princípio
norteador
das
relações
de
consumo.
Responsabilidade objetiva das rés pelo defeito na prestação de
serviço.
Danos
morais
indenizáveis
caracterizados.
Indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00.
Razoabilidade sua majoração para o importe de R$ 10.000,00.
Sentença reformada em parte. Pedido inicial julgado
procedente, mas em maior extensão. Recurso provido em
parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
190/193, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou procedente o
pedido inicial.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que não foi comunicada
acerca da alteração unilateral do horário do seu voo, tendo sido realocada para outro voo
que partiu dois dias após a data originalmente contratada, chegando ao seu destino final
com atraso de 43 horas, ficando, ainda, impedida de comparecer ao aniversário do seu neto.
Aduz que as rés não prestaram assistência material adequada durante o período em que
permaneceu em terra, sendo obrigada a pernoitar no saguão do aeroporto, de sorte que é de
rigor a majoração da indenização pelos danos morais para patamar condizente com os
transtornos que lhe foram causados. Postula sejam as recorridas condenadas ao pagamento
de R$ 15.00,00 a título de indenização por danos morais, bem como sejam majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083544-93.2019.8.26.0100 -Voto no 38545
3
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reparação de danos em que postulou a
autora a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 15.000,00, fundamentado o pedido inicial em alegação de defeito na prestação do
serviço de transporte aéreo. Aduz que adquiriu bilhetes aéreos operados pela ré Aerolineas
Argentinas, junto à Viajanet, de Nova Iorque a São Paulo, com conexão em Buenos Aires
(partida de Nova Iorque prevista para o dia 27/05/19, às 21h20 e chegada em Buenos Aires,
às 9h15, do dia 28/05/19; voo de conexão com partida de Buenos Aires, às 11h10, do dia
28/05/19 e chegada em São Paulo, às 13h55, do dia 28/05/19), mas, ao chegar ao aeroporto
de Nova Iorque, constatou que não havia movimentação de funcionários e passageiros no
balcão de embarque, por isso que tentou entrar em contato telefônico com as rés; no
entanto, não obteve êxito, não lhe restando alternativa senão pernoitar no chão do saguão
do aeroporto, em jejum, e aguardar a chegada de algum funcionário. Assevera que, no dia
seguinte, foi surpreendida com a informação de que seu voo havia sido alterado
unilateralmente pelas rés, tendo decolado às 16h35, do dia 27/05/19, sem qualquer aviso
prévio acerca do adiantamento do voo. Informa que, após longa discussão, a ré Viajanet a
realocou em outro voo que partiu dois dias após a data originalmente contratada (partida de
Nova Iorque prevista para o dia 29/05/19, às 11h30 e chegada em Miami, às 14h40, do
mesmo dia; voo de conexão com partida de Miami, às 18h40 e chegada em Buenos Aires,
às 04h40, do dia 30/05/19; voo de conexão com partida de Buenos Aires, às 06h40, e
chegada em São Paulo, às 09h25, do dia 30/05/19). Acrescenta que durante o período em
que permaneceu em terra, as rés não prestaram a assistência material devida, uma vez que
não lhe foi fornecido voucher de alimentação, apenas hospedagem. Destaca que os
transtornos superaram o mero dissabor cotidiano, uma vez que chegou ao seu destino final
com atraso superior a 43 horas, o que gerou a perda de importante compromisso familiar
(aniversário do seu neto).
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 190/193, para a condenar as rés ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data do
arbitramento, incidindo os juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem com ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
O recurso comporta parcial provimento.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por capítulo não
impugnado da r. sentença, recorre a autora buscando a majoração do valor da indenização
para montante correspondente a R$ 15.000,00 bem como a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
E, conquanto caracterizados os danos morais, resultantes da
alteração unilateral do horário do voo, sem aviso prévio, que gerou a perda do voo
originalmente contratado, associada ao fato de que foi a autora realocada em outro voo que
partiu dois dias depois, chegando ao seu destino final com atraso superior a 43 horas e,
ainda, à falta de assistência material adequada durante o período em que permaneceu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083544-93.2019.8.26.0100 -Voto no 38545
4
terra [na primeira noite, a autora pernoitou no saguão do aeroporto e, posteriormente, foi
encaminhada ao hotel, sem voucher de alimentação], atrelado à perda de importante
compromisso familiar, cumpre ter em conta que a indenização deve ser estabelecida em
patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de
que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento ilícito, mas, considerando o
aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que melhor avalie
seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação,
de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar os sérios contratempos
experimentados pelo lesado.
É importante ressaltar que a autora, mesmo tendo adquirido bilhetes
aéreos com intervalo de conexão menor visando chegar ao destino final com a antecedência
necessária para comparecer ao aniversário do seu neto, teve sua legítima expectativa
frustrada pelo serviço deficiente prestado pela companhia aérea, que importou em
significativo atraso em sua chegada ao destino final [43 horas], não fosse bastante a falta de
assistência adequada durante o período de espera pelo novo voo. E é evidente que a perda
de importante compromisso familiar intensificou o sofrimento e o abalo psicológico
suportados pela autora, na medida em que, mesmo tendo planejado sua viagem com
antecedência, não obteve êxito em concretizá-la como programado por motivos imputáveis
exclusivamente às rés, que agiram, ademais, em absoluta desconformidade com o dever de
informação, princípio norteador das relações de consumo.
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo o
montante postulado pela recorrente (R$ 15.000,00), reputo razoável a majoração da
indenização, consubstanciada nos sérios transtornos que lhe foram causados pelo serviço
inadequadamente prestado pela empresa aérea, para o importe de R$ 10.000,00, corrigidos
a partir da data do acórdão, haja vista que “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/09/01).
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a indenização por
danos morais para o importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do
acórdão e acrescidos de juros legais de mora a partir da citação. E, em função do trabalho
adicional realizado pelo advogado da autora nesta fase recursal, elevo a verba honorária
que lhe é devida para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)